Tribunal: TJSP
Processo: 2054679-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Serviços
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo interno – Deferimento do pedido de suspensão da medida liminar concedida em ação civil pública – Vedação de acesso de forasteiros ao Município de Caraguatatuba – Interdição parcial da rodovia dos Tamoios – Evidenciado o risco de grave lesão à ordem pública – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Regimental Cível no 2054679-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Caraguatatuba, em que é agravante PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, FERRAZ
DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 29 de julho de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2054679-18.2020.8.26.0000/50000 - Caraguatatuba - VOTO No 38.099
Natureza: Agravo Regimental Cível
Processo n. 2054679-18.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Município de Caraguatatuba
Agravado: Estado de São Paulo
Voto no 38.099
Agravo interno Deferimento do pedido de suspensão da
medida liminar concedida em ação civil pública Vedação de
acesso de forasteiros ao Município de Caraguatatuba

Interdição parcial da rodovia dos Tamoios Evidenciado o
risco de grave lesão à ordem pública Agravo não provido.
Inconformado com a decisão que deferiu, no que
interessa ao presente recurso, o pedido de suspensão da liminar concedida
nos autos da ação civil pública no 1001480-11.2020.8.26.0126, o
Município de Caraguatatuba interpôs agravo interno, sob fundamento de
que não estavam presentes os requisitos autorizadores para concessão da
suspensão, bem como as medidas adotadas pelo Governo do Estado de São
Paulo não levaram em consideração as características e situações
específicas dos municípios litorâneos turísticos, que estão à mercê da
própria sorte, sem condições materiais e humanas para enfrentar a
pandemia.
Contraminuta está a fls. 32/54.
É o relatório.
I.
O agravo não merece provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2054679-18.2020.8.26.0000/50000 - Caraguatatuba - VOTO No 38.099
Em suas razões, o agravante não apresentou novos
argumentos, além dos já apreciados no momento da prolação da decisão
recorrida, que concluiu estarem presentes os pressupostos legais para o
deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão de primeiro
grau de jurisdição.
Com efeito, a suspensão dos efeitos da liminar pelo
Presidente do Tribunal competente para conhecer do recurso constitui
medida excepcional e urgente, destinada a evitar grave lesão à ordem, à
saúde, à segurança e à economia públicas, não consistindo em sucedâneo
recursal. Incide, aqui, o artigo 4o, caput, da Lei no 8.437/92.
In casu, a decisão de início atacada, determinou a
proibição do acesso de turistas a Caraguatatuba e interdição parcial da
Rodovia dos Tamoios. A suspensão de referida liminar pautou-se no
fundamento de que à luz das razões de ordem e segurança públicas, ainda
que dotada de adequada fundamentação, a decisão de primeira instância
ostentava periculum in mora inverso de densidade manifestamente
superior àquele que, aparentemente, animou o deferimento liminar da
medida postulada.
Conforme ponderado na decisão agravada, decisões
judiciais direcionadas a alguns municípios da região litorânea do Estado
afastam da Administração estadual seu legítimo juízo discricionário de
conveniência e oportunidade de organização dos serviços públicos
tecnicamente adequados. Está suficientemente configurada a lesão à ordem
pública, assim entendida como ordem administrativa geral, equivalente à
execução dos serviços públicos e o devido exercício das funções da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2054679-18.2020.8.26.0000/50000 - Caraguatatuba - VOTO No 38.099
Administração pelas autoridades constituída (cf., STA-AgRg 112, Rel.
Min. Ellen Gracie, j. 27.02.08; Pet-AgRg-AgRg 1.890, Rel. Min. Marco
Aurélio, red. ac. Min. Carlos Velloso, j. 01.08.02; SS-AgRg 846, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, j. 29.05.96; e SS-AgRg 284, Rel. Min. Néri da
Silveira, j. 11.03.91).
II.
Em tema de segurança e eficiência na prestação de
serviços públicos na área da saúde, oportuno destacar o sentido
discricionário técnico de decisão acerca de circulação de pessoas,
veículos, transportes em geral, atributo de que é destituída qualquer
decisão judicial sobre o tema. É que decisão judicial não pode substituir o
critério de conveniência e oportunidade da Administração, especialmente
em tempos de crise e calamidade, porque o Poder Judiciário não dispõe
de elementos técnicos e meios suficientes para a tomada de decisão
equilibrada e harmônica. Antes, pode ocasionar situações de
descontrole.

Negar ou conceder acesso a rodovia e a determinado
município constitui ato administrativo informado pelas características da
região como um todo e não de apenas uns ou outros municípios em
contraposição a tantos mais. São elementos ligados ao mérito do ato
administrativo, que não podem ser objeto de análise pelo Poder Judiciário,
cuja apreciação se debruça exclusivamente sobre aspectos formais de
validade e eficácia. A providência tomada pelo Juízo mencionado
acabou por invadir indevidamente matérias de atribuição exclusiva do
Estado de São Paulo, notadamente o poder de polícia da Administração,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2054679-18.2020.8.26.0000/50000 - Caraguatatuba - VOTO No 38.099
excepcional e discricionário, capaz de restringir coativamente a atividade
individual, na proteção da segurança coletiva e da boa ordem da coisa
pública, este o mérito de eventual ato nesse sentido.
Permito-me lembrar que, em regra, a norma estadual
prevalece sobre aquela editada no contexto municipal, tendo em vista o
disposto nos artigos 24, inciso XII, e 30, inciso II, da Constituição Federal.
Em outras palavras, a Constituição Federal aponta que os temas ligados à
proteção e à defesa da saúde, e é disso que cuidam os autos, integram a
competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito
Federal, aqui excluído, portanto, o Município, que recebe, no artigo 30,
inciso II, da Carta Magna, competência legislativa suplementar, "no que
couber". À evidência, tal expressão final significa que há possibilidade de
atuação legislativa municipal nas matérias concorrentes federais e
estaduais, desde que caracterizado o interesse local específico. Nesse
sentido, tais normas prevalecem na hipótese, não influenciada pelos artigos
23, inciso II, e 30, inciso I, da Constituição Federal.
Esclarecedora a recente decisão proferida pelo
Ministro Alexandre de Moraes nos autos da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental no 672, no que se refere às
competências legislativas dos entes federativos:
"Igualmente, nos termos do artigo 24, XII, o texto constitucional
prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito
Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde;
permitindo, ainda, aos Municípios, nos termos do artigo 30, inciso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2054679-18.2020.8.26.0000/50000 - Caraguatatuba - VOTO No 38.099
II, a possibilidade de suplementar a legislação federal e a
estadual no que couber, desde que haja interesse local; devendo,
ainda, ser considerada a descentralização político-administrativa
do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7o da Lei 8.080/1990),
com a consequente descentralização da execução de serviços e
distribuição dos encargos financeiros entre os entes federativos,
inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária
e epidemiológica (art. 6o, I, da Lei no 8.080/1990)."
A gravidade da pandemia recomenda seja a menor
possível a judicialização da matéria, porque intervenção pontual nas
políticas públicas compromete a organização dos atos da Administração.
Nesse sentido, ao Poder Judiciário parece lícito intervir apenas e tão-
somente em situações que evidenciem omissão das autoridades públicas
competentes, capaz de colocar em risco grave e iminente os direitos dos
jurisdicionados.
III.
O risco de lesão à ordem pública se prende também ao
caráter satisfativo da liminar concedida pelo Juízo da comarca de
Caraguatatuba, capaz de impactar diretamente no planejamento da
Administração. A esse acresço o fato de que o ato judicial em análise
introduziu modificações nas políticas públicas, âmbito de atuação
primordialmente reservado ao Poder Executivo, de forma a dificultar o
adequado exercício das funções típicas da Administração e a comprometer
a condução coordenada das ações necessárias à mitigação dos danos
provocados pela COVID-19.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2054679-18.2020.8.26.0000/50000 - Caraguatatuba - VOTO No 38.099
A liminar concedida pautou-se, em síntese, em
aspectos referentes a [i] rápida transmissão do vírus e seu potencial de
mortalidade, [ii] falta de estrutura do município para atendimento da
demanda de pacientes infectados, [iii] quantidade de pessoas que, talvez
por falta de real consciência da gravidade da situação, estão aproveitando a
quarentena como espécie de “férias”, superlotando o Município.
Sem dúvida foi a melhor a intenção do Juízo e do
Ministério Público. Todos a temos e procuramos ajudar. Mas, conforme
ponderado, a coordenação do ataque à pandemia, por força de norma
constitucional, é do Estado, como regra, e só supletivamente do Município,
quando couber. E no caso não cabia.
A situação exige calma e técnica, razão da
imprescindível coordenação a ser exercida pelo Poder Executivo estadual.
Somente uma organização harmônica, sincronizada e coerente é capaz de
implementar medidas necessárias e abrangentes.
Destacou-se, por derradeiro, que, ao ser atingido pela
propagação do novo vírus, dotado de habilidade ímpar de contágio, o
Estado de São Paulo, pelo poder executivo, jamais deixou de adotar
providências em todas as esferas administrativas a seu cargo, adequando-as
aos diferentes estágios da crise sanitária mundial e em franca aceleração
nas Américas, sempre com vistas a mitigar os danos provocados pela
pandemia de Covid-19. Neste cenário de nenhuma omissão, insisto,
decisões isoladas em atendimento a parte da população, tem o potencial de
promover a desorganização administrativa, obstaculizando a evolução e o
pronto combate à pandemia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2054679-18.2020.8.26.0000/50000 - Caraguatatuba - VOTO No 38.099
Assim, presentes os requisitos legais, o caso era
mesmo de deferimento da suspensão da medida liminar.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator